Tribunal: TJDFT
Processo: 0720378-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese em tela, a parte recorrente se manteve inerte à intimação para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 17666482), razão pela qual tal pedido restou indeferido (ID 18069162).
2. A parte recorrente também não se manifestou aos autos após sua a intimação para comprovar o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal no prazo de 48 horas (ID 18333068).
3. O recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
4. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.